Tribunal: TJPA
Processo: 0005307-06.2017.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005307-06.2017.8.14.0023

RECORRENTE: OSVALDO SOARES CORDEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005307-06.2017.8.14.0023.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA.

RECORRENTE: OSVALDO SOARES CORDEIRO.

ADVOGADO (A): FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CP C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, C/C ART. 18, INCISO I, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER DESPRONUNCIADO OU DESCLASSIFICADA A CONDUITA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA, POR TRATAR-SE DE CRIME DE TRÂNSITO, EM SUA FORMA CULPOSA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não havendo nos autos elementos que possam demonstrar, inequivocamente, que o réu perpetrou a conduta imbuído da convicção de que os resultados lesivos ocorreriam e que diante disso decidiu agir desconsiderando as consequências negativas, impõe-se sua despronúncia e a desclassificação dos delitos de homicídio doloso e tentativa de homicídio para condutas diversas de crimes dolosos contra a vida.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Osvaldo Soares Cordeiro
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o pronunciou como incurso nas sanções
do art. 121,
caput
, do CP e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, c/c art. 18, inciso I, também do
Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 14904195, de forma sintética,
que
no dia 25/06/2017, o ora recorrente, bastante alcoolizado, e com os faróis apagados, dirigia o automóvel Chevrolet/ Classic, placa OTT5771-PA, quando perdeu o controle do veículo e acabou se chocando com a motocicleta que vinha em sentido contrário. Em consequência do violento choque, as vítimas ADELINO CORDEIRO e DAVID OLIVEIRA, ficaram gravemente feridos e, em 27.06.2017, o Sr. ADELINO CORDEIRO evoluiu a óbito.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no
art. 121,
caput
, do CP e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, c/c art. 18, inciso I, também do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, ID
14904403
, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, pois trata-se o caso de evidente situação de acidente de trânsito com resultado morte e lesão corporal, sendo o juízo
a quo
incompetente para julgar o feito e, de forma subsidiária, postula também a desclassificação da conduta para os delitos descritos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O MM. Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 14904404), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE DESPRONÚNCIA.

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, pois trata-se o caso de evidente situação de acidente de trânsito com resultado morte e lesão corporal, sendo o juízo a quo incompetente para julgar o feito e, de forma subsidiária, postula também a desclassificação da conduta para os delitos descritos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Perícia de Necropsia presente à ID 14904388, bem como Laudo de Perícia de Lesão Corporal de ID 14904208.

Já quanto a autoria delitiva pelo crime de homicídio e homicídio tentado
, de certo não há nos autos a existência de indícios necessários que apontam o recorrente como o autor do fato com provável dolo eventual, e sim, presente ação culposa, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha,
DAVI FERREIRA DE OLIVEIRA, uma das vítimas dos autos
, disse ao juízo da causa

que estaria trafegando, juntamente com a vítima que veio a óbito, na motocicleta atingida pelo réu; que no momento do acidente o veículo dirigido pelo recorrente apagou as luzes e esse invadiu a contramão, atingindo a motocicleta em que estavam o depoente e a outra vítima; que o depoente ficou com sequelas do acidente, precisando se locomover por meio de cadeira de rodas.

A testemunha, MÁRCIA AUREA DA CRUZ, afirmou em juízo, que
o recorrente chegou a lhe oferecer carona, mas esta recusou, pois percebeu que ele se encontrava com sinais claros de embriaguez.

O réu, em seu depoimento em juízo, confirmou que atropelou as vítimas com seu veículo, no entanto, nega que estivesse embriagado
no momento do fato, afirmando que estaria apenas de ressaca.

A discussão então cinde, exclusivamente, em torno da configuração do dolo eventual ou da culpa consciente.

Para configuração do primeiro, necessário que o agente, prevendo as consequências nocivas de sua ação, assuma o risco de produzi-las, agindo com total desídia e indiferença à sua ocorrência, consentindo com o resultado.

Sobre o assunto, ensina Cezar Roberto Bittencourt:

“Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine, do CP), isto é, não se importando com sua ocorrência. No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar de prevêlo, age aceitando o risco de produzi-lo, por considerar mais importante sua ação que o resultado” (Tratado de direito penal: parte geral 1 – 20 ed. Rev., ampl. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 362).

Segue afirmando que “a consciência e a vontade, que representam a essência do dolo direto, como seus elementos constitutivos, também devem estar presentes no dolo eventual”.

Nesse contexto, é indispensável uma determinada relação de vontade entre o resultado e o agente: a anuência ao resultado, isto é, aceitá-lo como provável, sem se importar com sua ocorrência, sendo-lhe indiferente; anuir ou consentir no resultado é uma forma de querê-lo. Não é o caso dos autos.

Dos elementos colhidos, vejo a ausência de vontade por parte do agente, impedindo a configuração do dolo eventual.

No caso, a simples previsão da possibilidade de um resultado gravoso é característica da culpa e não do dolo.

Feitas as considerações, deve-se observar primeiramente se o agente ao realizar a conduta conscientemente assumiu o risco do resultado, situação em que o dolo estará configurado. Caso contrário, deve-se deduzir que o acidente ocorreu em razão de inobservância do dever de cuidado, tratando-se então, como no caso, de conduta culposa.

Dessa forma, tenho que inexistem nos autos elementos suficientes a demonstrar, inequivocamente, que o recorrente perpetrou a conduta imbuído da convicção de que o resultado lesivo poderia ocorrer e, mesmo assim, decidiu agir desconsiderando as consequências negativas. O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O ACUSADO, AGIU COM CULPA, NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA.

E mais, doutrina e jurisprudência assentaram entendimento de que em crimes de trânsito, em regra culposos, a configuração do dolo eventual é excepcional, a depender da análise cuidadosa das circunstâncias em que se deram os fatos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE PRONÚNCIA. BINÔMIO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A FORMA CULPOSA DO DELITO. 1.
Legítimo o afastamento da competência do Tribunal do Júri pela Corte local, de forma fundamentada, na medida em que considerada a inexistência de dolo eventual.
2. O binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1877808 DF 2020/0131851-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE PRONÚNCIA. BINÔMIO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A FORMA CULPOSA DO DELITO. 1. Legítimo o afastamento da competência do Tribunal do Júri pela Corte local, de forma fundamentada, na medida em que considerada a inexistência de dolo eventual. 2. O binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1877808 DF 2020/0131851-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Logo, conclui-se que o elemento volitivo deve ser aferido em cada caso, nunca presumido se presentes circunstâncias meramente objetivas.

Imperiosa a desclassificação das condutas para figuras diversas de crimes dolosos contra a vida, devendo o juiz da causa decidir como de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
despronunciar
OSVALDO SOARES CORDEIRO, nos termos do artigo 414 do CPP, com a desclassificação das condutas para diversas de crimes dolosos contra a vida e remessa dos autos ao juízo competente.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024